Tribunal: TJDFT
Processo: 0715204-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715204-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA REIN IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANA CAROLINA DE OLIVEIRA REIN contra ato da autoridade apontada como coatora (SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL), que, no momento da convocação para contratação temporária de médicos junto à Secretaria de Saúde do DF, impediu a impetrante de participar e, por consequência, de ter sua (nova) contratação efetivada, ao argumento de que não transcorreu o prazo de 12 (doze) meses a contar do término do contato anterior. A impetrante afirma, em síntese, que foi contratada, de forma temporária, pela SES/DF (Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal), cujo encerramento do contrato se deu em março de 2025. Ocorre que, mantida a necessidade da rede pública de saúde, novo edital foi lançado (Edital de no 9 de 10 de março de 2025, com retificação dada pelo Edital de no 11, de 18 de março de 2025), mas a convocação da impetrante foi obstada, ao argumento de que não haveria transcorrido o prazo de 12 (doze) meses desde o término do contrato anterior, à luz do previsto no item 3.1.1 do Edital. Elucidou que o referido dispositivo do novo edital é réplica do que prevê o artigo 9o, inciso III, da Lei Distrital de no 4.266/2008. Defende que a decisão de não recontratar a impetrante viola o princípio da igualdade, assim como o da razoabilidade. Prossegue com argumentos a respeito da inconstitucionalidade material da cláusula do edital em comento. Ao final, pede a concessão da liminar para determinar a imediata convocação da impetrante, como médica temporária da SES/DF, de acordo com o art. 2o, inciso IV, alínea 'a', da Lei Distrital no 4.266/2008, sem que seja necessária a observância do transcurso de prazo entre o antigo contrato e a nova contratação. No mérito, pede a confirmação da liminar. A impetração se deu sem o recolhimento do respectivo preparo, o que, após a concessão de prazo para atendimento da previsão normativa, houve a juntada dos documentos de ID de n.o 71106045 / 71382722 / 71382723. É o relato do necessário. DECIDO. O mandado de segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento (arts. 1o e 10 da Lei no 12.016/2009). Entende-se por direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. No presente caso, não verifico a probabilidade do direito da impetrante para que se determine, liminarmente, a sua convocação como médica temporária da SES/DF, referente ao novo edital para nova contratação (o de março de 2025). Isso porque, além de o procedimento licitatório se vincular ao edital (artigo 5o da Lei de Licitações e Contratos / Lei no 14.133 de 2021), o teor do Edital de no 9, de 10 de março de 2025 (Item 3.1.1), com a respectiva retificação – Edital de no 11, de 18 de março de 2025 (ID no 70931120 a 70931122) - está em consonância com o que prevê o artigo 9o, inciso III, da Lei Distrital no 4.266/2008. A referida norma distrital assim preceitua sobre a regra para novas contratações temporárias no âmbito do Distrito Federal: “Art. 9o O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: I – receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; II – ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; III – ser novamente contratado, salvo nas hipóteses do art. 2o, I, IV e IX, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, ressalvada a prorrogação prevista no art. 4o, parágrafo único, e mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5o desta Lei. (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 4524 de 13/12/2010) Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará a rescisão do contrato nos casos dos incisos I e II, ou na declaração da sua insubsistência, no caso do inciso III, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na transgressão”. (Grifei) Nesse diapasão, não é evidente que a norma editalícia tenha sido contrária à norma que rege a hipótese concreta, de modo que não há flagrante ilegalidade e/ou teratologia apta a permitir com que o Judiciário interfira no mérito administrativo, sobretudo em sede liminar. Aliás, o que se vê a partir da mera leitura da legislação e do edital é que o edital replicou o que prevê a legislação que rege a matéria, o que, por certo, não demonstra o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar. Não verificado, num primeiro lanço, o “fumus boni iuris” nem o “periculum in mora”, impõe-se o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à autoridade impetrada para prestar informações no prazo de 15 (quinze) dias. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador